Tribunal: TJPA
Processo: 0906562-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0906562-03.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANDERSON CLAUDIAN DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ENTE FEDERADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que confirmou sentença concessiva de segurança, reconhecendo a servidor estadual o direito à licença para curso de formação em outro ente federativo, com suspensão do estágio probatório, nos termos da Lei Federal nº 8.112/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar analogicamente norma federal, reconhecer lacuna na legislação estadual e conceder licença com ônus ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente todas as matérias alegadas, reconhecendo a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990, diante da ausência de vedação na norma estadual.

4.

A tese de omissão revela apenas inconformismo com o mérito da decisão, não configurando vício embargável.

5.

Constatado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação analógica da Lei nº 8.112/1990 é admissível diante da omissão da norma estadual sobre licença para curso de formação em outro ente federado.

2.

Inexiste omissão quando a decisão enfrenta os fundamentos suscitados, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante.

3.

Embargos de declaração com finalidade protelatória autorizam a imposição de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, mantendo o acórdão embargado e aplicando multa ao embargante em razão do caráter protelatório, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0906562-03.2023.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOÃO DE PAIVA GOUVEIA NETO (OAB/PA 13.691)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 31628386)

EMBARGADO: ANDERSON CLAUDIAN DE LIMA

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE XAVIER DE ARAÚJO (OAB/RN 19.425)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

O Estado do Pará opôs embargos de declaração contra o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de confirmar a sentença que havia concedido a segurança, reconhecendo, em favor do impetrante, o direito à licença para participar do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, ficando, nesse período, afastado do exercício das funções do cargo efetivo, bem como suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.112/1990, sendo que tal período não será incluído nos três anos exigidos pelo art. 41 da Constituição Federal de 1988.

O embargante, em síntese, alega que o acórdão padece de várias omissões: i) acerca da natureza restritiva do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, o qual contempla o afastamento remunerado apenas em casos de curso de formação para outro cargo na Administração Pública Federal; ii) quanto à inexistência de lacuna normativa na legislação estadual sobre o afastamento em questão, tratando-se de opção deliberada de não contemplar previsão idêntica; iii) imposição de despesa sem previsão legal e orçamentária; iv) equiparação jurídica indevida quanto à cumulação de remuneração, decorrente do afastamento remunerado para curso de formação em outro ente federativo.

Conclusivamente, requer que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, para sanar tais omissões, mediante a atribuição de efeito modificativo, julgando improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões, o embargado manifestou-se pela ausência das omissões, requerendo que o recurso seja desprovido, com a aplicação de multa pelo propósito protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO ENTE FEDERADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença concessiva da segurança, que reconheceu o direito de servidor estadual em estágio probatório à licença para participar de curso de formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, com a suspensão da contagem do estágio probatório durante o afastamento, nos termos do § 5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.112/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor estadual em estágio probatório pode obter licença para participar de curso de formação de concurso público promovido por outro ente federativo; (ii) estabelecer se é possível aplicar, de forma analógica, o disposto na Lei Federal nº 8.112/1990, em especial o art. 20, §§ 4º e 5º, aos servidores regidos pela Lei Estadual nº 5.810/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de previsão expressa na Lei Estadual nº 5.810/1994 sobre licença para curso de formação em concurso de outro ente federativo não configura vedação, sendo possível a aplicação subsidiária de norma federal, nos termos do art. 92, alínea “d”, do regime jurídico estadual, que autoriza a licença em hipóteses previstas em legislação federal específica.

4.

A Lei Federal nº 8.112/1990, art. 20, §§ 4º e 5º, prevê expressamente a possibilidade de afastamento, com suspensão do estágio probatório, para participação em curso de formação, inclusive para servidores ainda em período probatório.

5.

A interpretação restritiva da norma, limitando o benefício à esfera federal, viola os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência do STJ e entendimento reiterado do TJPA.

6.

A aplicação analógica da legislação federal aos servidores estaduais, em casos de lacuna normativa, encontra amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência, sobretudo quando preserva o interesse público e os direitos do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor estadual em estágio probatório pode ser licenciado para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

2.

A ausência de previsão expressa na legislação estadual não impede a concessão da licença, quando houver permissivo genérico para aplicação de normas federais.

3.

O art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.112/1990 aplica-se analogicamente aos servidores estaduais, assegurando a suspensão do estágio probatório durante o afastamento.”

Quanto à ausência de apreciação acerca da natureza restritiva do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 e quanto à inexistência de lacuna normativa na legislação estadual, o acórdão manifestou o seguinte:

“A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade, em especial, exige que os atos da administração pública estejam sempre amparados em normas jurídicas. Todavia, esse princípio não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser conciliado com os demais princípios constitucionais, especialmente a isonomia e o direito de acesso aos cargos públicos.

No presente caso, embora a Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará) não contenha disposição expressa que regulamente o afastamento para participação em cursos de formação de concursos públicos de outros entes, a legislação não veda expressamente essa possibilidade e, ainda, prevê a concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal.”

O acórdão vergastado iniciou consignando que em observância ao princípio da legalidade os atos da administração pública devem estar amparados em normas jurídicas, porém, tal postulado não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser conciliado com os demais princípios constitucionais, especialmente a isonomia e o direito de acesso aos cargos públicos.

Além disso, o acórdão embargado assentou que apesar da Lei Estadual nº 5.810/1994 não ter contemplado disposição regulamentando o afastamento para participação em cursos de formação de concursos públicos de outros entes administrativos, todavia, a mesma legislação não vedou expressamente essa possibilidade, visto que contemplou (art. 92, alínea “d”) a possibilidade de concessão do licenciamento em outras hipóteses previstas em legislação federal – é exatamente o que ocorreu no caso presente – tal qual está previsto no art. 20, §4º da Lei Federal nº 8.112/90, aplicado por analogia em razão da lacuna normativa reconhecida.

Dessa forma, o que o embargante nominou como omissão em verdade consistiu na adoção pelo Colegiado de entendimento diverso, seja quanto ao reconhecimento da lacuna normativa existente na legislação estadual, seja com a sua integração pelo aresto, o que obviamente não representeando vício embargável.

No que alude a suposta omissão quanto à
imposição de despesa sem previsão legal e orçamentária não se sustenta, uma vez que pela integração da lacuna normativa, presente na legislação estadual, houve a aplicação da legislação federal que expressamente contempla a hipótese de licenciamento, razão pela qual, mais uma vez, não se tratou de omissão.

O julgado assentou também:

“Assim, aplica-se a Lei Federal nº 8.112/1990, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos federais, a qual prevê, em seu art. 20, §§ 4º e 5º, a concessão de licença para participação em cursos de formação em concursos públicos, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório, com a suspensão da contagem do estágio durante o período de afastamento.”

Percebe-se que o acórdão guerreado expressamente assentou que o servidor licenciado ficará afastado do exercício das funções do cargo efetivo, bem como suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.112/1990, sendo que tal período não será incluído nos três anos exigidos pelo art. 41 da Constituição Federal de 1988, não configurando hipótese de acumulação de cargos públicos.

Os presentes embargos foram manejados sem a efetiva configuração das omissões alegadas, contemplando apenas o inconformismo da parte com a decisão do Poder Judiciário, a toda evidência buscando obstar a imediata produção de efeitos pelo julgado, caracterizando propósito protelatório e, assim, demandando a aplicação do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração, aplicando ao embargante a multa de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do manifesto propósito protelatório.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026